Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007177-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL DO OESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de Wanderson Oliveira de Paula, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste.
Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso provisoriamente desde 13/11/2018.
Assevera que, encerrada a fase de produção de provas e com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, a autoridade coatora designou a sessão de julgamento do Tribunal do Júri para 17/12/2019, que não se realizou em virtude do acolhimento do pedido ministerial.
Sustenta que formulou pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, que, por sua vez, foi indeferido pela autoridade coatora.
Argumenta a defesa que o paciente está preso há mais de ano e quatro meses, sem que ainda tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, consignando que é a segunda vez que não se realiza a pedido do órgão ministerial.
Destaca, ainda, que se patenteia incerta a sessão designada para 7/4/2020, em face da pandemia conhecida como “Coronavírus”, sendo plausível que o período de suspensão de prazos e atos processuais poderá ser prorrogado.
Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares.
Decido.
Pesa contra o paciente, Wanderson Oliveira de Paula, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:
“No dia 12 de agosto de 2016, por volta das 19h26min, na Rua 2, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol d’Oeste/MT, o denunciado Wanderson Oliveira de Paula, matou Mayc Camilo da Silva, por motivo fútil, conforme certidão de óbito de fl. 41.
Consoante depreende-se do caderno investigativo, na data retromencionada, o denunciado compareceu no salão de beleza da testemunha Eva da Silva Alves, para cobrar o conserto de sua motocicleta, que havia sido danificada em um acidente de trânsito causado pelo seu filho menor Evan, de 12 anos de idade, que estava pilotando a sua motocicleta.
Ato contínuo, a testemunha Eva, ao perceber que o denunciado estava exaltado e buscando resolver a situação e pagar o conserto da motocicleta, ligou para seu ex-marido (pai do menor Evan que se envolveu no acidente), a testemunha Luiz André Porcini, para que fosse até o local para resolver a situação.
Saliente-se que durante a ligação, Eva passou o telefone para o denunciado que, muito nervoso, discutiu com a testemunha Luiz e devolveu o telefone dizendo ‘vamos ver quem é que vai pagar de bravo agora’, bem como que colocaria fogo na moto e que buscaria uma arma, saindo em seguida do local.
Na sequência, a testemunha Luiz e seu amigo, a vítima Mayc Camilo da Silva, chegaram no local, e logo após o denunciado. Então, começaram a conversar sobre o conserto da motocicleta, quando Luiz pediu que o denunciado levasse o veículo em alguma oficina no dia seguinte para realização do conserto, pois pagaria os danos causados.
No entanto, insatisfeito com a proposta, o denunciado exigiu o dinheiro do valor do conserto naquele exato momento. Então, Luiz perguntou ao denunciado qual seria o valor do conserto e retirou do bolso a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para entregar a ele.
No mesmo momento, a vítima Mayc se envolveu na conversa dizendo que também ajudaria a pagar o conserto da motocicleta, pegou a carteira e perguntou ao denunciado o valor que queria. Ato contínuo, o denunciado, não gostando da atitude da vítima Mayc, foi em sua direção e passou a empurrá-lo com o corpo.
A vítima Mayc, por sua vez, foi se afastando e dizendo: ‘rapaz, não faz isso’, ocasião em que o denunciado sacou uma arma e efetuou um disparo contra Mayc que, após ser atingido, saiu correndo e caiu no outro lado da rua. Acrescente-se que a vítima ainda foi socorrida e levada para o hospital, porém, não resistiu ao ferimento e veio a falecer, conforme Exame Necroscópico de fls. 34/40 e Certidão de Óbito de fl. 41”.
A prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenação definitiva pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.
Encerrada a fase do judicium accusationis, e após a preclusão da decisão de pronúncia, a autoridade coatora designou o Tribunal do Júri para 4/12/2019.
Entretanto, o ato foi redesignado a pedido do Ministério Público Estadual, haja vista que o Promotor de Justiça estaria em gozo de férias na mencionada data.
Por esta razão, a Sessão Plenária foi agendada para 17/12/2019.
Porém, o ato novamente não se realizou, em face da ausência das testemunhas Eva da Silva Alves e Bianca da Silva Santos, ficando redesignada para 7/4/2020.
Ocorre que, mais uma vez, o ato será redesignado, novamente sem culpa da defesa.
Digo isso porque, em virtude da Portaria-Conjunta n. 249, subscrita pelo Presidente deste Tribunal e pelo Corregedor-Geral da Justiça, dispondo sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, determinou-se o fechamento dos fóruns de todas as Comarcas do Estado e a suspensão de todas as audiências até o dia 20/4/2020, incluindo, por evidente, a Sessão Plenária designada para 7/4/2020.
Não se olvida que é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade” [STJ, HC no 338.536/PE – Relator: Min. Gurgel De Faria – Quinta Turma – 3.2.2016].
Para Odone Sanguiné, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a considerar que a duração prolongada e abusiva da prisão cautelar, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, não derivada, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao imputado, implica em situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, afronta diversos princípios constitucionais: a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) e a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; art. 7o.5 da CADH)” [Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 465 – grifo nosso].
De mais a mais, não se pode desconsiderar a situação alarmante que não só a nossa nação mas todo o mundo tem vivido, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), o que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio, e, consequentemente, a morte de alguns custodiados.
Diante desse contexto, estando o paciente preso cautelarmente há mais de ano e quatro meses – com adiamento de três júris, já contando com o próximo agendado para 7/4/2020, sem culpa da defesa –, fica evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Em situações semelhantes, o STJ decidiu:
“[...] Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
Evidenciada a coação advinda de excesso de prazo quando o processo não apresenta complexidade e o recorrente [...] encontra-se há mais de um ano em cárcere, fato que decorre unicamente da espera do Juízo processante na conclusão dos atos deprecados [...].
Demonstrado que o retardo ou a delonga ultrapassou os limites da razoabilidade e podem ser atribuídos unicamente ao Estado e ao Judiciário, de ser reconhecido o constrangimento ilegal, sanável através da via eleita” (RHC 67.640/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 30.3.2016).
Outrossim, em razão da gravidade da conduta, aliado ao fato de o paciente ostentar condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca de Mirassol d’Oeste sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso;
(v) não se aproximar das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
(vi) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Wanderson Oliveira de Paula, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou das testemunhas, nomeadamente após a realização do Tribunal do Júri.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.